Tribunal: STF
Processo: AI 172870
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL.
        BEFIEX - DRAW-DACK. ISENÇÃO.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do Recurso Extraordinário, nem o da que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o acórdão recorrido não enfrentou
questões constitucionais, o que inviabiliza o recurso
extraordinário (art. 102, III da C.F. e Súmulas 282 e 356 do
S.T.F.).
3.      Ademais, mesmo que nele tivessem sido
focalizados, melhor sorte não teria a agravante pois o
julgado, de qualquer modo, estaria em conformidade com
pacífica jurisprudência desta Corte.
4.      Agravo improvido.